Tribunal: STF
Processo: HC 233592
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 829.241/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PROVAS SUFICIENTES PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DO AMPLO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS NO ÂMBITO DO HABEAS CORPUS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME GRAVOSAS. LEGALIDADE. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CRIMES COMETIDOS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REVISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. De acordo como o entendimento desta Corte Superior de Justiça, para ‘’a consumação do crime de estupro de vulnerável, basta a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, sendo suficiente a conduta de passar a mão no corpo da vítima, ou a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima, o que se evidenciou na espécie’ (AgRg no HC n. 745.846/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023)’ (AgRg no AREsp n. 1.563.135/PR, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 23/05/2023, DJe 26/05/2023).



    No caso em apreço, as instâncias ordinárias indicaram a presença de provas suficientes para a configuração dos crimes de estupro de vulnerável contra a vítima M. K. C. R. e importunação sexual contra D. C. C. de S., tendo em vista que foram colhidos depoimentos firmes e coerentes de ambas as ofendidas, as quais narraram as condutas libidinosas praticadas pelo Réu. Além disso, tais declarações foram confirmadas por suas genitoras, o que reforça a tese acusatória e fundamenta a imposição da sanção penal. Ademais, a ‘ausência de constatação de conjunção carnal no exame pericial realizado nas vítimas é irrelevante para verificação da materialidade delitiva quando o réu é acusado de atos libidinosos diversos e o delito está amparado por outras palavras, em especial a palavras das vítimas. Precedentes.’ (HC n. 644.132/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021).



    2. Não deve ser afastada a majoração da pena basilar pelas consequências do crime, porquanto as instâncias ordinárias demonstraram que ambas as vítimas tiveram danos psicológicos relevantes em razão das condutas, tendo a vítima D. revelado sentir-se traumatizada e afetada em todas as ocasiões em que se recorda do evento delituoso, e a ofendida M. K., além disso, ressaltou que perdeu contato com seus familiares em virtude do acontecimento.



    3. A continuidade delitiva é uma ficção jurídica que beneficia o agente, segundo a qual vários delitos cometidos são entendidos como desdobramento do primeiro, conforme o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos. Na espécie, a jurisdição ordinária apontou circunstâncias do caso concreto que evidenciam que o Agravante atuou com desígnios autônomos (evidenciando a ausência do liame subjetivo entre as condutas), porquanto a criança e a adolescente sofreram as agressões sexuais de forma individual e em momentos distintos. Assim, não é devido reconhecer o crime continuado.



    4. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 2, pp. 102-103).



    Nesta impetração, a defesa alega que:



    “Na expressão ‘ato libidinoso’ estão contidos todos os atos de natureza sexual, diversos da conjunção carnal, que tenham a finalidade de satisfazer a libido do agente. Dessa forma, com base no contexto fático delineado pela Corte de origem, a conduta do paciente/recorrente em tentar apalpar a vítima, de 13 anos, por fora da roupa, não pode ser configurado como crime consumado, uma vez que se trata de tentativa e não efetivo contato corpóreo com a adolescente, com o propósito único de satisfação de seu desejo sexual, conforme consignado pela Corte de origem.



    Assim, a conduta imputada ao acusado se coaduna com a figura típica descrita no art. 217-A do Código Penal na forma tentada e não consumado, tendo em vista que ficou claro no depoimento que a adolescente retirou a mão e saiu de perto, estando a autoria e a materialidade delitiva evidenciadas nos autos, por meio das palavras da vítima.” (doc. eletrônico 1, p. 2).



    Assevera, mais, que:



    “Em que pese o a d. magistrada a quo e o tribunal entenderem estarem comprovadas autoria e materialidade do delito, entende a defesa não haver provas cabais, produzidas em juízo, que comprovem ter o réu/paciente praticado a conduta descrita na exordial, sendo a absolvição medida de rigor.



    [...]



    De saída, o que se percebe até o presente momento é que as acusações feitas contra o defendido apenas estão amparadas na palavra da vítima, bem como de outras testemunhas que não presenciaram o ato descrito no tipo penal do qual lhe é acusado. 



    No caso em tela, os depoimentos das testemunhas apenas repetem o que as vítimas, em tese, lhes teriam dito, sem terem efetivamente presenciado a dinâmica dos fatos. Ora, desse modo não se pode dizer que do conjunto probatório em relação a autoria – exclusivamente composto por provas orais – há sequer desequilíbrio numérico a corroborar a tese acusatória. Na essência trata-se de um único depoimento: o depoimento da vítima, replicado por outras pessoas, que entretanto, quando reperguntadas foram enfáticas em dizer que não presenciaram os fatos e que souberam das acusações pelo que lhes foi relatado pela vítima – como é o caso de GRAZIELE e LUCIANA, por exemplo.” (doc. eletrônico 1, pp. 4 e 6-7).



    Argumenta, outrossim, que:



    “[...] o fundamento para incremento da pena-base e inidôneo, vez que eventual prejuízo psicológico ou físico e inerente a pratica do delito sexual – tipo complexo que tutela a integridade psicofísica, diferenciando-se, nesse ponto, da ameaça e da lesa o ou vias de fato isoladamente -, já tendo o legislador, ao cominar a pena para tal pra tica delitiva, valorado tais circunstancias de forma a prever a pena mínima elevada de 08 anos, bem como a majoração da pena no caso de o agente ser padrasto das vítimas.



    Mas, ainda que se entenda admissível o incremento da pena base em razão de prejuízo psicológico, no caso em comento, não há nenhuma de alguma condição clínica comprovada e devidamente diagnosticada (laudo médico e CID) relacionável ao delito em questão.” (doc. eletrônico 1, p. 11).



    Sustenta, por fim, que:



    “[...] resta claro o preenchimento dos requisitos para a configuração do crime continuado, até porque, os requisitos relativos a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstancias do crime, como já argumentados quando da análise da pena-base, supra, favorecem o acusado no particular.” (doc. eletrônico 1, p. 12).



    Requer, ao final, o deferimento de liminar “para reconhecer as ilegalidades apontadas, além de modificar o regime fechado e a dosimetria da pena, no mérito, a concessão da ORDEM DE HABEAS CORPUS para aplicar aos Pacientes a minorante do em seu grau máximo, a ser cumprida inicialmente no regime aberto.” (doc. eletrônico 1, p. 19).



     



    É o relatório. Decido.



    A Sexta Turma do STJ expôs os seguintes aspectos para afastar as teses defensivas e manter a condenação do paciente pelos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) e de importunação sexual (art. 215-A do CP) contra diferentes vítimas:



    “Não deve ser provido o recurso.



    Com efeito, de acordo como o entendimento desta Corte Superior de Justiça, para ‘’a consumação do crime de estupro de vulnerável, basta a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, sendo suficiente a conduta de passar a mão no corpo da vítima, ou a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima, o que se evidenciou na espécie’ (AgRg no HC n. 745.846/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023)’ (AgRg no AREsp n. 1.563.135/PR, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 23/05/2023, DJe 26/05/2023).



    No caso em apreço, contrariamente ao aduzido pela Defesa, as instâncias ordinárias indicaram a presença de provas suficientes para a configuração dos crimes de estupro de vulnerável contra a vítima M. K. C. R. e importunação sexual contra D. C. C. de S., tendo em vista que foram colhidos depoimentos firmes e coerentes de ambas as ofendidas, as quais narraram as condutas libidinosas praticadas pelo Réu. Além disso, tais declarações foram confirmadas por suas genitoras, o que reforça a tese acusatória e fundamenta a imposição da sanção penal.



    [...]



    Além disso, a ‘ausência de constatação de conjunção carnal no exame pericial realizado nas vítimas é irrelevante para verificação da materialidade delitiva quando o réu é acusado de atos libidinosos diversos e o delito está amparado por outras palavras, em especial a palavras das vítimas. Precedentes.’ (HC n. 644.132/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021).



    Outrossim, não deve ser afastada a majoração da pena basilar pelas consequências do crime, porquanto as instâncias ordinárias demonstraram que ambas as vítimas tiveram danos psicológicos relevantes em razão das condutas, tendo a vítima D. revelado sentir-se traumatizada e afetada em todas as ocasiões em que se recorda do evento delituoso, e a ofendida M. K., além disso, ressaltou que perdeu contato com seus familiares em virtude do acontecimento.



    [...]



    Por fim, cabe ressaltar que a continuidade delitiva é uma ficção jurídica que beneficia o agente, segundo a qual vários delitos cometidos são entendidos como desdobramento do primeiro, conforme o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos.



    Na espécie, como se depreende dos excertos dos pronunciamentos judiciais transcritos acima, a jurisdição ordinária apontou circunstâncias do caso concreto que evidenciam que o Paciente atuou com desígnios autônomos (evidenciando a ausência do liame subjetivo entre as condutas), porquanto a criança e a adolescente sofreram as agressões sexuais de forma individual e em momentos distintos. Assim, não é devido reconhecer o crime continuado.



    Com igual conclusão:



    [...]



    Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão por seus próprios termos. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.” (doc. eletrônico 2, pp. 111-113).



    Inicialmente, ressalto que, além de as alegações da defesa demostrarem o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, afastar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e a decisão impugnada significaria revalorar todo o acervo probatório, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus.



    Em apoio a essa perspectiva, menciono:



    “PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE MENOR DE 14 ANOS (CP, ART. 213, C/C ART. 224, ‘A’). PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. ERRO DE TIPO. TEMA INSUSCETÍVEL DE EXAME EM HABEAS CORPUS, POR DEMANDAR APROFUNDADA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. PLEITO PREJUDICADO.



    1. O bem jurídico tutelado no crime de estupro contra menor de 14 (quatorze) anos é imaturidade psicológica, por isso que sendo a presunção de violência absoluta não pode ser elidida pela compleição física da vítima nem por sua anterior experiência em sexo. Precedentes: HC 93.263, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJe de 14/04/08, RHC 79.788, Rel. Min. NELSON JOBIM, 2ª Turma, DJ de 17/08/01 e HC 101.456, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 30/04/10).



    2. A alegação de erro de tipo, fundada em que a vítima dissera ao paciente ter 18 anos de idade e que era experiente na atividade sexual, é insuscetível de exame em habeas corpus, por demandar aprofundada análise dos fatos e das provas que o levaram a acreditar em tais afirmações.



    3. In casu, o paciente manteve relação sexual, mediante paga, com menina de 12 (doze) anos de idade, que lhe dissera ter 18 (dezoito) anos, foi absolvido em primeira e segunda instâncias e, ante o provimento de recurso especial do Ministério Público, afastando a atipicidade da conduta e determinando ao TJ/RS que retomasse o julgamento da apelação, com o exame dos demais argumentos nela suscitados, restou condenado a 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.



    4. A premissa de que a vítima dissera ao paciente ter 18 (dezoito) anos de idade, em acentuada desproporcionalidade com a idade real (12 anos), e que serviu de fundamento para indeferir a liminar nestes autos, foi extraída da própria inicial, não cabendo falar em contradição e obscuridade nos embargos de declaração opostos contra a referida decisão, com o escopo de esclarecer que o apurado na ação penal conduzia a que a menor aparentava ter 14 anos, o que favoreceria a tese do erro de tipo.



    5. De qualquer sorte, e em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a violência no crime de estupro contra menor de quatorze é absoluta, não tem relevância para o deslinde do caso se a vítima aparentava ter idade um pouco acima dos quatorze anos ou dos dezoito anos que afirmara ter.



    6. Ordem denegada, restando prejudicados os embargos de declaração opostos da decisão que indeferiu a liminar.” (HC 109.206/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 16/11/2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO REFUTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE DE REVER TAL CONCLUSÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA E REGIME ADEQUADAMENTE APLICADOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício.



    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a alegação de erro de tipo é insuscetível de reexame em sede de habeas corpus, por demandar aprofundada análise de fatos e provas.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 182.474 AgR/SP, Rel. Min, Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 19/4/2021).



    Certo é que os Ministros integrantes da Sexta Turma do STJ entenderam que o dolo estava descrito na denúncia e foi reconhecido pelas decisões proferidas nas instâncias ordinárias, a partir da prova testemunhal produzida durante a instrução criminal.



    Além do mais, a norma penal não distingue a natureza ou a forma do ato libidinoso, sendo essencial, entretanto, que o agente se utilize da vulnerabilidade da vítima para satisfazer sua lascívia. Daí por que descabe cogitar, no caso, de tentativa de estupro.



    Cumpre ressaltar, ainda, que a pretensão da defesa vai de encontro com a necessidade de o Estado garantir integral proteção à criança e ao adolescente, em especial no que se refere às agressões sexuais, conforme estabelecem o art. 227, caput, combinado com o § 4º, da Constituição Federal e preceitua o art. 34, b, da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, aprovada pela Resolução n. 44/25 da ONU, em 20/11/1989, e internalizada no ordenamento jurídico nacional por meio do Decreto Legislativo n. 28/1990.



    Diante desse contexto fático e jurídico, não verifico nenhuma ilegalidade no acordão impugnado que possa ser corrigida por meio deste habeas corpus.



    De resto, esta Suprema Corte já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012).



    No que se refere à pena-base fixada, anoto que a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Nesse sentido, indico os seguintes precedentes de ambas as Turmas, em casos análogos: HC 125.772/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 9/4/2015; e HC 108.858/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 17/11/2011.



     



    Ao comentar o art. 59 do Código Penal, Guilherme de Souza Nucci registra que “a culpabilidade prevista nes[s]e artigo é o conjunto de todos os demais fatores unidos: antecedentes + conduta social + personalidade do agente + motivos do crime + circunstâncias do delito + consequências do crime + comportamento da vítima = culpabilidade maior ou menor, conforme o caso” (In Código Penal comentado. 13. ed. São Paulo: RT, 2013. p. 427). 



    Ruy Rosado de Aguiar Júnior, a seu turno, ensina: 



    “Ao juiz cumpre avaliar o grau de censurabilidade do réu por adotar um comportamento ilícito, tendo condições de se conduzir de acordo com o direito. […] O crime representa uma quebra na expectativa de que o agente atenderia ao princípio ético vigorante na comunidade assim expresso na lei; seu ato será tanto mais censurável quanto maior a frustração. A avaliação do juiz ponderará o conjunto dos elementos subjetivos que atuaram para a deflagração do delito, os motivos, os fins, as condições pessoais, analisados de acordo com o sentimento ético da comunidade em relação a tais comportamentos.” (Aplicação da Pena. 5. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. Pp. 68-69; grifei).



     



    Depreendo, no caso concreto, que houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas na sentença condenatória e no acórdão de segundo grau, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do acusado, a partir das consequências do crime. A propósito, vejam-se os seguintes casos semelhantes examinados por esta Suprema Corte:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Estupro de vulnerável. Aumento de 1/6 (um sexto) na pena-base em virtude do trauma psicológico causado às vítimas (medo, pesadelos, piora no rendimento escolar e episódios de automutilação). Consequências que destoam da normalidade. Ausência de ilegalidade. Agravo não provido.



    1. O habeas corpus não é a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do agente infrator para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto. Precedentes: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros.



    2. Segundo entendimento da Corte, ‘[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena’ (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/9/17). 3. Agravo regimental não provido.” (HC 207.734 AgR/SP, Rel. Min. Dias Tofolli, Primeira Turma, DJe de 31/5/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 2. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 3. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena-base, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. […] 7. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 197.390 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/5/2021).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. FRAÇÃO PROPORCIONAL E ADEQUADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO DE DIMINUIÇÃO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.



    1. A dosimetria da pena, além de não admitir soluções arbitrárias e voluntaristas, supõe, como pressuposto de legitimidade, adequada fundamentação racional, revestida dos predicados de logicidade, harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos em que se deve basear.



    2. No caso, o magistrado exasperou a pena-base em decorrência da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, com esteio no modus operandi da conduta, dotada de excessiva violência, com destaque para os vários golpes desferidos contra a vítima, que, adormecida, não conseguiu mobilizar qualquer reação a tempo. Fundamentação adequada. 



    3. A diminuição da pena pela atenuante da confissão em escala adequada à prudente convicção do magistrado não revela arbitrariedade, ilegalidade ou desproporção a justificar qualquer modificação na via estreita do habeas corpus.



    4. Indevida a redução da pena no patamar mínimo previsto no homicídio privilegiado sem valoração adequada.



    5. Recurso ordinário parcialmente provido.” (RHC 130.524/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 10/2/2016).



    “[...]



    5. Como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ‘em sede de habeas corpus, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ’ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)’ - RHC nº 119.894/BA-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/6/14.



    6. Ao juiz compete demonstrar, fundamentadamente, com base empírica idônea, os critérios e as circunstâncias de que se valeu na concretização da pena imposta, notadamente nas hipóteses de grande exasperação, em que a pena é fixada no máximo legal ou próximo a esse limite, a fim de se evitarem soluções arbitrárias (HC nº 101.118/MS, Segunda Turma, Relator para o acórdão o Ministro Celso de Mello, DJe de 27/8/10).



    7. As instâncias ordinárias, após indicarem os vetores que justificavam a exacerbação da pena-base, fixaram-na de forma conglobada, vale dizer, sem especificar o quantum de pena especificamente atribuído a cada um vetores considerados negativos.



    8. Esse proceder não viola os princípios da individualização da pena e da motivação (arts. 5º, XLVI, e 93, IX, CF).



    9. Para satisfazer ao imperativo de motivar a fixação da pena, ‘a sentença não se há de subordinar necessariamente a fórmulas rígidas, particularmente à compartimentação estanque de sua fundamentação’ (HC nº 67.589/MS, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 15/12/89).



    10. Ainda que recomendável a atribuição de um quantum de pena, isoladamente, a cada vetor considerado na primeira fase da dosimetria, sua inobservância não gera nulidade.



    11. Com efeito, a fixação de pena-base conglobada não impede que as instâncias superiores exerçam o controle de sua legalidade e determinem seu reajustamento, se não houver base empírica idônea que confira suporte aos vetores invocados ou se desarrazoada a majoração havida.



    12. Na espécie, houve motivação adequada para a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias do crime e da conduta social do paciente, demonstrando-se, com base em elementos concretos, o maior grau de censurabilidade da conduta, a justificar a acentuada exasperação de sua pena-base.



    […]



    20. Ademais, ‘é pacífica a jurisprudência da Corte de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória’ (HC nº 120.146/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/14).



    21. Outrossim, o habeas corpus não é meio idôneo ‘para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o paciente’ (HC 94.655/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/10/08; RHC 121.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6/6/14).



    […]



    33. Habeas corpus do qual não se conhece.



    34. Concessão, de ofício, do writ para decotar o vetor ‘consequências do crime’ da primeira fase da dosimetria da pena do crime descrito no art. 12 da Lei nº 6.368/76, determinando-se ao juízo de primeiro grau que, motivadamente, fixe o quantum correspondente de redução da pena-base e, por via de consequência, redimensione a pena final.” (HC 134.193/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/11/2016).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXASPERAÇÃO. EXCESSO NÃO VERIFICADO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. É razoável a fundamentação que justifica a exasperação da pena-base tendo em vista a constatação de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado e que extrapolam os elementos típicos inerentes à figura penal cominada.



    2. Inexiste excesso no quantum da exasperação quando, presentes diversos vetores negativos, a pena foi fixada abaixo do termo médio. Dosimetria efetuada segundo os critérios de discricionariedade regrada que naturam a individualização da pena.



    3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.” (RHC 117.806/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acordão Min. Edson Fachin, DJe de 3/11/2015).



    Portanto, reafirmo que seria inviável, na via do habeas corpus, refutar os fundamentos utilizados pelas instâncias antecedentes para exasperar a reprimenda do acusado. Ao contrário do que sustenta a defesa, este remédio constitucional não se presta para fazer juízo de valor sobre os aspectos fáticos utilizados no acórdão impugnado para dosar a reprimenda do paciente. 



    Não vislumbro, nesse contexto, nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação do Supremo Tribunal Federal, especialmente porque a pena definitiva estabelecida pelas instâncias ordinárias (10 anos e 6 meses de reclusão) encontra-se proporcional ao caso em apreço, em que se analisa condenação pela prática dos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) e de importunação sexual (art. 215-A do CP), em concurso material (art. 69 do CP).



    Por fim, quanto ao pleito de aplicação da continuidade delitiva (art. 71 do CP), também não tem razão a defesa.



    A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, para o reconhecimento da continuidade delitiva, “não basta que haja similitude entre as condições objetivas (tempo, lugar, modo de execução e outras similares). É necessário que entre essas condições haja uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se, de plano, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro”, sendo certo, ainda, que “o entendimento desta Corte é no sentido de que a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado”. (RHC 93.144/SP, Rel. Min. Menezes Direito, DJe de 9/5/2008).



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados proferidos em casos análogos: 



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TRÊS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO, EM CONCURSO MATERIAL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE.



    1. O habeas corpus é via ‘inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva’ (RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes.



    2. Ademais, a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal tem exigido, para a caracterização da continuidade delitiva, o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos. Precedentes.



    3. Hipótese em que as instâncias de origem afastaram, fundamentadamente, o reconhecimento do crime continuado.



    4. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual.” (HC 108.012/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Continuidade delitiva. Pleito de unificação das penas. Impossibilidade. Reiteração delitiva. Desígnios autônomos. Teoria objetivo-subjetiva ou mista. Precedentes. 3. Recurso ao qual se nega provimento.” (